Tribunal: STF
Processo: AP 1946
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de SILVANE MACHADO DE VARGAS PAULA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput , c/c. art. 69, caput , todos do Código Penal.



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República ou pela Defesa.



    Diante disso, determinei a apresentação, sucessiva, de alegações finais (eDoc. 79).



    Em 6/8/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais, pugnando que a "ação seja julgada integralmente procedente para condenar a ré pelas condutas penais de associação criminosa (art. 288, caput, do CP) e incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do CP), nos termos do art. 69, caput, do CP (concurso material)” (eDoc. 92).



    Em 19/8/2024, SILVANE MACHADO DE VARGAS requereu autorização para que "possa ir ao CASAMENTO de seu filho, ALEFY VARGAS DE SOUZA, que se realizará no dia 28/09/2024, a partir das 17:30 horas, sendo a cerimônia no Religioso às 18 horas, realizada na Igreja Assembleia de Deus, localizada na Rua Expedicionário Alcides Turato, n° 145, Jardim São Domingos, Campinas/SP, e o Jantar de Casamento na Churrascaria Apaloosa’s, localizada na Avenida General Carneiro, n° 81, bairro Ponte Preta, Campinas/SP" (eDoc. 96). Requereu ainda autorização para “organizar o evento e decorar a Igreja e o restaurante, permitindo que saia de casa a partir das 08 das da manhã, retornando à noite, após as festividades” (eDoc. 96), “se comprometendo a retornar à residência até às 23 horas” (eDoc. 96).



    O pedido é instruído com cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do nubente, filho da requerente, convite indicando o local de celebração da cerimônia e jantar, bem como para a ré acompanhar o nubente ao altar, além de declaração do pastor da Igreja (eDocs. 97/103).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que, de fato, a requerente comprovou que a celebração do casamento do filho ocorrerá no município de Campinas/SP, em 28/9/2024, de modo que DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento da requerente SILVANE MACHADO DE VARGAS, CPF Nº 875.475.461-53, no Município de Campinas/SP, para que possa sair de casa no sábado, dia 28/9/2024, a partir das 17 horas, para participar da cerimônia e recepção de casamento de seu filho, Alefy Vargas de Souza, devendo retornar à residência até às 23 horas.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Campinas/SP para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente